Tribunal: TJMT
Processo: 1025004-39.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025004-39.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), RONALDO AUGUSTO DE CARVALHO - CPF: 014.115.111-07 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALEX DA SILVA FREITAS - CPF: 019.457.971-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA –PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES AO CÁLCULO DA PENA – MODIFICAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EMPREGADA NA DOSIMETRIA – SITUAÇÃO JURÍDICA DO CONDENADO QUE NÃO FOI AGRAVADA – INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO EXPRESSIVO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – QUALIFICADORA SOBEJANTE DESLOCADA – DECOTE DAS VETORIAIS – CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – MOTIVOS DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE – CABIMENTO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO INCIDENTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PROCEDÊNCIA –INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA READEQUADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

“Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República
”
. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ).

“[...] O deslocamento de qualificadora sobejante à primeira etapa dosimétrica, para que seja valorada como circunstância judicial desfavorável (no caso, como 'circunstâncias do crime'), é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando bis in idem. - Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no HC n. 676.862/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

À luz da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja na esfera judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar.

“Reprimenda fixada em desconformidade com a orientação consolidada na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
(AgRg no HC n. 710.991/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirado em face de sentença que condenou
Ronaldo Augusto de Carvalho
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando rescindir parte da dosimetria penal constante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT na ação penal n.º 0000020-98.2007.811.0022, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, em regime fechado.

Nas razões recursais, o requerente sustenta que faz
jus
ao redimensionamento de sua pena pois: a) a pena-base foi majorada sem fundamentação idônea; b) faz
jus
à atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto); c) deve ser reduzida a fração de aumento na terceira fase para 1/3 (um terço).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no Id. 188456676, opinou pela procedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Registre-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
transitou em julgado sem a interposição de recurso de apelação, razão pela qual, não houve ainda pronunciamento deste Tribunal de Justiça quanto ao édito condenatório que se pretende revisionar.

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º) e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco na dosimetria, que não foi objeto de análise pelo tribunal (CPP, art. 621, I e III).

Pois bem.
O pedido revisional merece procedência parcial.

Isto porque, quanto à dosimetria da pena, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade,
in verbis
:
“segundo a jurisprudência do STJ, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia”
(STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia, tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas que
“
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
”.
(N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) Destaquei

Eis o trecho da sentença que trata da dosimetria do requerente, no ponto de interesse:

“[...] Em respeito ao artigo 68 do CP, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Código, constato que:

1.
Culpabilidade
: mostra-se de grau máximo, sabendo o agente exatamente que suas práticas eram ilícitas; o réu é imputável, tendo potencial consciência da ilicitude de seu ato e possibilidade de se determinar de forma totalmente diversa;

2. Antecedentes: tecnicamente primário, conforme informações nos autos;

3.
Conduta social
: tem 23 anos; vida completamente voltada à atividade criminosa, conforme visita ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde registra-se processos-crimes na Comarca de Rondonópolis [processos 152/2005, 166/2005, 183/2005, 198/2005 e 242/2005];

4. Personalidade do agente: sem critérios para aferir;

5.
Motivos
: apropriar-se de coisa alheia móvel, em prejuízo de vítimas inocentes, para auferir facilmente lucro;

6.
Circunstâncias:
no dia 23.11.2006, por volta das 09h, o acusado juntamente com seus comparsas, mediante emprego de arma de fogo, e prevalecendo da informação que a vítima comercializava jóias, subtraiu tais bens avaliados em R$30.000,00 (trinta mil reais);

7.
Consequências do crime
: privar as vítimas de seus objetos; trazer insegurança à população dessa cidade;

8. Comportamento da vítima: nenhuma conduta da vítima influiu na prática do delito.

Com base nestes fatores, à evidência extremamente negativos, à luz especialmente da reiteração criminosa, fixo a pena-base do crime de roubo em 5 (cinco) anos de reclusão. A seguir, aplico 1⁄2 (metade) em razão §2º, incisos I e II do artigo 157 do CP, culminando em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que torno definitiva
”,
(Id. 186853663).

Nota-se que Juízo
a quo
na primeira fase, elevou a pena-base por considerar como desfavorável as circunstâncias judiciais da “culpabilidade; conduta social; motivos do crime; consequências do crime e circunstância do crime”, verifico que a referida fase dosimétrica carece de ajustes, visto que
“
Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado.
A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República”
. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ) Destaquei

Da análise da circunstância judicial da culpabilidade,
“[...] O art. 59 do Código Penal
, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base”
.

(STJ - HC: 698362 RO 2021/0319586-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Fica evidente que a sentença atacada utilizou o tripé da imputabilidade, do potencial conhecimento da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa para fundamentar a valoração negativa da aludida circunstância judicial, o que não se mostra escorreito, pois são elementos constitutivos do conceito analítico de crime, razão pela qual são inerentes ao próprio tipo penal, não podendo ser utilizados como parâmetro para dimensionar negativamente a culpabilidade.

Tal matéria foi enfrentada por diversas vezes neste Sodalício, o que resultou na elaboração do Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Nesse sentido é a jurisprudência tanto deste Sodalício quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – PENA-BASE EXASPERADA, EM PARTE, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CORREÇÃO CABÍVEL – ACRÉSCIMO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AJUSTE IMPOSITIVO - REGIME INTERMEDIÁRIO ESTABELECIDO – REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas - TJ/MT).

[...].
(N.U 1013781-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) Destaquei

“[...] IX -
Faz-se cediço que a circunstância judicial da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal não se confunde com a culpabilidade que compõe o conceito analítico de crime.

X - A culpabilidade como requisito do crime é, sucintamente dizendo, o juízo de reprovação objetivo que recai sobre a pessoa do autor do fato típico e ilícito, segundo o qual podem ser traçadas balizas para verificar se poderia, no caso concreto, ter agido de forma diversa. Já a culpabilidade como elemento da fixação da pena-base compreende o grau da censura, subjetivamente considerado, da conduta do réu que praticou um fato típico, ilícito e que é culpável.(...)
(AgRg no AREsp n. 1.363.426/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020) Destaquei

Nesse viés, em que pese o afastamento da fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo
para a negativação da culpabilidade, tal circunstância não pode ser neutralizada, pois a premeditação é elemento que, demonstra maior reprovabilidade da conduta, sendo considerado apto pelo Superior Tribunal de Justiça a majorar a pena-base, vejamos:

“[...]
A culpabilidade do agente, no caso, contou com fundamentação idônea, pois a premeditação e o planejamento do crime tornam patente a maior reprovabilidade da conduta do apenado - O deslocamento de qualificadora sobejante à primeira etapa dosimétrica, para que seja valorada como circunstância judicial desfavorável (no caso, como 'circunstâncias do crime'), é procedimento amplamente respaldado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando bis in idem - Agravo regimental desprovido
”.
(STJ - AgRg no HC: 676862 PA 2021/0201781-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021) Destaquei

No que concerne à vetorial consequência do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, como no presente caso, visto que
“A vítima comercializava joias, subtraiu tais bens avaliados em R$ 30.000,00”
. Logo, o elevado prejuízo patrimonial suportado pela vítima revela um maior grau de reprovação da conduta, apto a justificar a necessidade de resposta penal mais severa.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“[...] Esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal
.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do

tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) Destaquei

No tocante à circunstância judicial dos motivos do crime, nota-se que teve valoração negativa de forma errônea, consoante se depreende da fundamentação utilizada
“apropriar-se de coisa alheia móvel, em prejuízo de vítimas inocentes para auferir lucro”.

Ora, como é sabido o motivo do crime é circunstância judicial que pode levar o magistrado a aumentar ou diminuir a pena-base de acordo com o grau de aversão ou de tolerância da causa que alavancou a conduta ilícita, entretanto, como bem se observa da fundamentação do sentenciante, não foi detectado qualquer motivo concreto que implicasse em reprovabilidade maior da conduta ilícita perpetrada pelo requerente, o que, por óbvio, afasta o dimensionamento negativo da pena base, razão pela qual se mostra imperioso o decote da avaliação desfavorável perpetrada no édito condenatório.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta
.

(N.U 0008277-63.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Destaquei

Já as circunstâncias do crime, relacionadas com o tempo e lugar da infração, bem como com a maneira de sua execução, foram valoradas pelo juízo singular ao entendimento de que o requerente tinha
“informação de que a vítima vendia jóias”
, o que também é ínsito ao tipo de roubo, e não pode ser utilizado pelo magistrado para elevar a pena-base. Tal critério judicial, também, há de ser considerado neutro, na hipótese.

Da mesma forma, o Juízo
a quo
considerou o envolvimento do acusado em outros crimes, para a aferição da valoração negativa da “conduta social”, sem elemento de convicção idôneo para certificar tal circunstância judicial que depende de aspectos sociais e psicológicos, cujos dados não são conhecidos, logo, não pode ser aferida negativamente.

Nesse contexto, nos termos do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação sem trânsito em julgado, bem como ações penais e inquéritos policiais não possuem o condão de macular a pena-base, seja no vetor dos antecedentes, como no campo da personalidade e conduta social do agente (enunciado nº 444 da Súmula do STJ), vejamos:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

É também a orientação do STF,
in verbis
:

"
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
"
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) Destaquei

Feita tal ponderação, entendo que é caso de neutralização dos vetores “conduta social, motivos do crime e circunstância do crime”.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito que pesam contra o acusado (culpabilidade e consequências do crime - mantendo apenas duas circunstâncias negativadas, com nova motivação), reduzo a pena-base para 04 (anos) e 8 (oito) meses de reclusão, por considerá-la como necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, diante das nuances do caso concreto.

Prosseguindo, quanto a irresignação da defesa que pleiteia a aplicação da atenuante da confissão, ao argumento de que o juízo
a quo
teria utilizado seu depoimento perante a autoridade policial para formação de seu convencimento.

Aqui a razão também lhe assiste, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“
a confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação".
(AgRg no HC 575543/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

Nota-se que o requerente postula a aplicação da fração de aumento de 1/3 (um terço), na terceira fase dosimétrica, em decorrência das duas qualificadoras presentes
in casu
, reputando inidôneo o aumento na fração de 1/2 realizado pelo juízo
a quo
, por ofensa à Súmula n. 443 do STJ.

Com efeito, assim prevê o referido verbete sumular:
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Denota-se que o magistrado singular, de fato, não apresentou justificativas concretas e idôneas que justificassem a escolha de fração superior à mínima de 1/3 (um terço) – considerando que os fatos são anteriores à Lei n. 13.654/2018 –, limitando-se, como bem exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, a afirmar que o delito foi cometido em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, alegações que se confundem com a própria descrição das causas de aumento de pena aplicadas.

Logo, à míngua de fundamentação concreta que subsidie o aumento da pena na fração adotada pelo juízo
a quo
, faz-se inarredável o acolhimento do pleito defensivo, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, readéquo para 1/3 (um terço) a fração de aumento incidente na terceira fase de individualização da pena.

Posto isto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena do acusado, do seguinte modo:

1ª fase: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses[pena-base];

2ª fase: reconhecida a atenuante (art. 65, “d”, do CP),
redimensiona-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão.

3ª fase: 06 (seis) anos [majorantes na fração de 1/3],
a qual torno definitiva em razão da inexistência de outras causas de diminuição ou aumento de pena
;

Por fim, quanto ao regime prisional, é sabido que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em
quantum
inferior a 8 anos de reclusão.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC n. 712.058/PB).

(...)
(N.U 0022814-66.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) Destaquei

Com essas considerações,
dou

parcial

provimento
o pedido revisional, para redimensionar a dosimetria da pena e fixá-la em 06 (seis) anos de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024